Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício 1152/2020 e de da decisão ID 17530388, fl. 03, determino a retificação da presente requisição, com a finalidade de incluir como credora MAGDA FERREIRA DE SOUZA , como beneficiária de verba honorária no importe de R$ 3.023,82 (três mil e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) , conforme decisão o Juízo de Origem. Adote a Secretaria da Coorpre as devidas providências. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto